Tribunal: STF
Processo: HC 99126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA, A PRINCÍPIO, DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando não houve a apreciação definitiva dos fundamentos pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 




2. Superveniência de decisão do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 




3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.